Tribunal: TJSP
Processo: 1006209-60.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Repetição de indébito c.c. perdas e danos. Alegação de excesso de faturamento (maio/junho/julho de 2019), fora do perfil da unidade. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Críticas do autor congruentes com constatação do perito de aumento de consumo sem causa e de padrão da unidade muito inferior. Inspeção do medidor meramente visual e

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Repetição de indébito c.c. perdas e danos. Alegação de excesso de faturamento (maio/junho/julho de 2019), fora do perfil da unidade. Sentença de improcedência. Relação de consumo. Críticas do autor congruentes com constatação do perito de aumento de consumo sem causa e de padrão da unidade muito inferior. Inspeção do medidor meramente visual e inconsistência em relação à apuração de fuga de energia e de consumo real. Dúvida que favorece o consumidor. Inexigibilidade do excesso. Devolução do indevido. Dano moral não caracterizado. Personificação jurídica do Condomínio. Tratamento conferido à pessoa jurídica. Ausência de abalo ao conceito. Exame de parâmetros objetivos. Recurso parcialmente provido.
Diante das inconsistências acerca da medição, cujo perfil de uso é muito inferior, sem constatação de desvio e sem outra justificativa encontrada pelo perito para conferir certeza à medição, é caso de declarar a inexigibilidade do excesso, pois a dúvida favorece o consumidor.
A pretensão de indenização moral é pautada na ameaça de corte de energia e na desestabilização financeira. A proteção da lei se volta à função reparatória, ainda que tenha condão pedagógico, bem como não se caracteriza a situação posta em abalo ao conceito do Condomínio, cujo exame do dano se dá por critérios objetivos, pois se trata de ente com personificação jurídica cujo tratamento é equiparado ao de pessoa jurídica para esse tema.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006209-60.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
CONDOMÍNIO ASSIS D1B, é apelado EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA VALE PARANAPANEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO
JÚNIOR E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-60.2019.8.26.0047 -Voto no 44484
2
COMARCA: Assis – 3a Vara Cível – Juiz André Luiz Damasceno Castro Leite
APTE. : Condomínio Assis D1b
APDA. : Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema
VOTO No 44.484
EMENTA: Prestação de serviços. Energia elétrica.
Repetição de indébito c.c. perdas e danos. Alegação de
excesso de faturamento (maio/junho/julho de 2019),
fora
do
perfil
da
unidade.

Sentença
de
improcedência. Relação de consumo. Críticas do
autor congruentes com constatação do perito de
aumento de consumo sem causa e de padrão da
unidade muito inferior. Inspeção do medidor
meramente visual e inconsistência em relação à
apuração de fuga de energia e de consumo real.
Dúvida que favorece o consumidor. Inexigibilidade do
excesso. Devolução do indevido. Dano moral não
caracterizado.
Personificação
jurídica
do
Condomínio. Tratamento conferido à pessoa jurídica.
Ausência de abalo ao conceito. Exame de parâmetros
objetivos. Recurso parcialmente provido.
Diante das inconsistências acerca da medição, cujo perfil de uso
é muito inferior, sem constatação de desvio e sem outra
justificativa encontrada pelo perito para conferir certeza à
medição, é caso de declarar a inexigibilidade do excesso, pois a
dúvida favorece o consumidor.
A pretensão de indenização moral é pautada na ameaça de corte
de energia e na desestabilização financeira. A proteção da lei se
volta à função reparatória, ainda que tenha condão pedagógico,
bem como não se caracteriza a situação posta em abalo ao
conceito do Condomínio, cujo exame do dano se dá por critérios
objetivos, pois se trata de ente com personificação jurídica cujo
tratamento é equiparado ao de pessoa jurídica para esse tema.
Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença de fls.
147/151 que julgou improcedente ação de repetição de indébito c.c. perdas e danos.
Sustenta o autor que o perito constatou que o medidor de
energia não foi trocado antes ou após a leitura dos meses impugnados e não há
defeito no aparelho, sem vazamento de energia ou outro contratempo. Aponta que
não foi encontrada justificativa para a medição e que somente pode decorrer de erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-60.2019.8.26.0047 -Voto no 44484
3
de leitura, pois há clara incoerência nos meses citados com os anteriores. Indica os
equipamentos relacionados, sem cabimento para atingir os valores cobrados. Indaga
como poderia consumir tal quantidade se não possui aparelhos para tanto, inclusive
não soube o perito precisar para onde foi a energia. Cita julgado e insiste na regra do
ônus da prova, sendo caso evidente de erro cometido, pois não consta vazamento de
energia. Salienta que houve descaso e que enseja indenização por danos morais por
ameaça de corte e desestabilização da rotina financeira, com prejuízos inerentes,
sendo tentadas as soluções administrativas, com necessidade de vir a juízo.
Processado o recurso sem preparo (gratuidade) e contrarrazões
nas quais consigna a constatação de variação de consumo, pois não há defeito do
medidor ou fuga de energia, sendo a única hipótese o consumo real, pois o medidor é
calibrado e atesta com lisura as leituras.
Os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Consta da sentença que não foi comprovada falha do aparelho
medidor, sem evidências de fuga de energia, sendo a apuração decorrente de
medição, não havendo falar em cobrança indevida.
A discussão envolve contrato de prestação de serviço de
abastecimento de energia elétrica examinada à luz da legislação de defesa do
consumidor.
Primeiro destaca-se que a medição contestada e reputada
elevada corresponde a curto período, maio a julho de 2019, que foge ao perfil da
unidade, sem troca de medidor.
A valoração da prova é feita de acordo com o critério da
persuasão racional inerente ao sistema do livre convencimento motivado. Ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-60.2019.8.26.0047 -Voto no 44484
4
compete ao Juiz fazer o juízo sobre o laudo, julgando afinal sem qualquer vínculo ao
trabalho do perito.
O laudo pericial indica os equipamentos da unidade, sendo 8
lâmpadas LED nas escadarias, 5 lâmpadas LED nos postes do jardim, 5 lâmpadas
LED na garagem (fl. 136), que são ocasionalmente ligadas por acionamento de um
minuto, com portão acionado por motor elétrico esporadicamente. Foi feito teste de
fuga de corrente com o desligamento das instalações elétricas e foi anotada a
potência instalada no circuito do medidor de 80 kwh, sendo este o valor máximo a
ser cobrado pelo consumo, o que é registrado com exceção dos meses questionados.
Não foi constatada violação e afirmada a previsão de média de 80 kWh. A conclusão
do laudo é no sentido da impossibilidade de definir se houve vazamento ou uso
indevido, sendo considerado por excludente que houve consumo registrado nos
meses de maio, junho e julho de 2019.
Convém adentrar em alguns pontos do laudo. Houve teste
simplista de vazamento, sem exame técnico da calibragem do aparelho. Anotou os
equipamentos em uso e o consumo máximo previsto para a unidade. Ora, o próprio
perito assinalou que não foi possível definir se houve vazamento e consignou ainda
que o consumo sempre esteve na média de potência do medidor instalado. As contas
mostram os baixos consumos de imóvel.
No caso, não há demonstração de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros, eis que o laudo corrobora as inconsistências. Por fim,
nada se apurou de excepcional para esclarecer o consumo, não podendo admitir
comparação com a energia consumida em unidades de residência, comércio ou
indústria. O consumo é próprio para partes comuns do condomínio e de uso
limitado.
Assim, diante dos elementos ofertados, são convincentes as
justificativas do autor. O consumo se mantém ao longo dos tempos no padrão da
unidade e com mínimas diferenças. Segundo as regras do ônus da prova, cabia à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-60.2019.8.26.0047 -Voto no 44484
5
demonstrar a correta aferição de consumo, pois evidente a hipossuficiência técnica e
econômica.
Em outras palavras, há prova idônea nos autos de que o autor
reclamou acerca da cobrança excessiva e não ficou definido se houve vazamento da
energia, bem como a inspeção do relógio foi apenas visual, sem verificação técnica
(fl. 137), bem como as contas revelam o consumo elevado e dissociado do perfil do
usuário, estimado pelo perito em 80 kwh. Bem por isso, ao autor não era exigível
outras provas além daquelas produzidas, competindo à fornecedora, como prestadora
de serviços, demonstrar a regularidade da medição e a culpa exclusiva do
consumidor, sendo fora de dúvidas que a cobrança de valores impugnados ultrapassa
o perfil segundo o histórico de consumo.
Quanto aos danos morais, ainda que se entenda a
personificação jurídica do Condomínio, como sujeito de direito autônomo,
independente das pessoas físicas que a compõem, conforme afirmado no Enunciado
90 da I Jornada de Direito Civil e reafirmado no Enunciado 246 da III Jornada de
Direito Civil, tem-se que não há fato gerador que justifique a condenação no
pagamento de danos morais. Há que se considerar o fato de que o prisma de análise é
unicamente objetivo, em relação aos atributos de identificação, como o próprio
nome.
Por interpretação analógica à pessoa jurídica, tem-se o
Enunciado no 189 aprovado na III Jornada do Conselho da Justiça Federal deixou
assentado que “Na responsabilidade civil por dano moral causado à pessoa jurídica,
o fato lesivo, como dano eventual, deve ser devidamente demonstrado”.
Assim,
ausente
demonstração
de
ofensa
anormal
à
personalidade, não há que falar em indenização por dano moral. Repita-se que a
situação é de evidente falha na prestação de serviços, mas sem qualquer abalo ao
conceito do Condomínio, bem como a pretensão de indenização é pautada na
natureza essencialmente punitiva, quando a proteção da lei se volta à função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006209-60.2019.8.26.0047 -Voto no 44484
6
reparatória, ainda que tenha condão pedagógico.
Em suma, a demanda é parcialmente procedente para
determinar a repetição dos valores cobrados a maior, segundo a média dos 6 meses
anteriores ao aumento injustificado, devolvendo-se a diferença com correção desde
os desembolsos e juros desde a citação. Diante do decaimento proporcional, cada
parte responderá por metade das custas e por honorários de 10% do valor da causa ao
adverso, respeitados os critérios legais e anotada a gratuidade do autor.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator